Tribunal: TJSP
Processo: 1039461-36.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Responsabilidade Fiscal
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEILÃO DE AUTOMÓVEIS. DETRAN. DÉBITOS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS. Leilão judicial. Pretensão de transferência de veículos adquiridos em hasta pública. Arrematante que não pode ser responsabilizado pelos débitos anteriores à data da arrematação e posse. Inteligência do art. 130, parágrafo único, do CTN.

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEILÃO DE AUTOMÓVEIS. DETRAN. DÉBITOS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS. Leilão judicial. Pretensão de transferência de veículos adquiridos em hasta pública. Arrematante que não pode ser responsabilizado pelos débitos anteriores à data da arrematação e posse. Inteligência do art. 130, parágrafo único, do CTN. Precedentes.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.